Tribunal: STF
Processo: Rcl 72543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Marcos Machado contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0013078-23.2017.5.15.0002), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



     O Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O teor da decisão impugnada trouxe como principal argumento a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais pelo beneficiário da gratuidade da justiça, além de condenar o reclamante em penalidades acessórias quando foi utilizado os meios legais (Embargos à Execução e Agravo de Petição), para se conseguir a cessação da inconstitucionalidade.



    Ocorre que tal entendimento fere frontalmente a determinação deste Tribunal proferida nos autos da ADI 5766, decisão essa vinculativa. 



    O ato combatido, ao fixar honorários de sucumbência em favor do advogado da então reclamada, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da reclamante, não suspendendo a execução, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF, e reafirmada várias vezes em diversos julgados, como Rcl 51627-PR. 



    Do antecedente histórico, temos que a Lei 13467/17, com o objetivo de diminuir a propositura de novas reclamações trabalhista, inseriu na CLT, dispositivo autorizador da fixação de pagamento pelo vencido, beneficiário da gratuidade da justiça, de honorários sucumbenciais. A seu turno, o Plenário desta Corte, em Sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791- A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT). Eis a ementa desse julgado: 



    [...]



    Embora o julgamento da ADI 5766, tenha sido posterior à condenação do reclamante em honorários sucumbenciais, a decisão do STF tem efeito vinculante e subordinante, afetando não só os pedidos já decididos, mas também todo e qualquer efeito futuro, buscando-se a proteção da ordem constitucional.



    Beneficiário gratuidade da justiça, nova análise deve ser realizada em termos de se executar comando superado por decisão da excelsa corte. A aplicação do entendimento da ADI 5766, com a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais deveria ter sido aplicado de ofício, e não como se vê nos autos que numa atroz ilegalidade, o Juízo de 1º grau executa os honorários. 



    É de se observar redação inserta no § 4º do mesmo art. 791-A, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito arbitrado pelo prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo de eventual execução, a cargo do credor. 



    Afrontada a ADI 5766/DF, decisão esta vinculativa, faz-se necessária a atuação do Judiciário, através do STF, para garantir o efeito erga omnes e manutenção da ordem constitucional.”



     



    Ao final, requer “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 5766-DF, com imediato cumprimento da decisão”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como “a condenação do réu ao pagamento de eventuais custas e honorários”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, é manifestamente incabível a presente reclamação.



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face do art. 1º da Lei 13.467/2017, norma esta pela qual se instrumentalizou parte da chamada Reforma Trabalhista, no que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Do ato reclamado, consta (eDoc. 6, fls. 653-654):



    “ANTONIO MARCOS MACHADO opôs novos embargos à execução, conforme alegações que constam da respectiva peça, voltando a discutir a dívida referente aos honorários periciais. 



    É o breve relatório. 



    Não conheço dos embargos, eis que se trata de matéria já decidida, inclusive em agravo de petição. 



    Bem da verdade é que o embargante opõe embargos manifestamente protelatórios, rediscutindo questões acobertadas pela coisa julgada. 



    A oposição de embargos à execução meramente protelatórios, com o intuito de criar embaraços ao cumprimento efetivo das decisões judiciais de natureza provisória ou final, impõe a aplicação da multa do parágrafo 2º do art. 77 do CPC, constituindo ato atentatório à dignidade da justiça.



    Aplico-lhe multa de 20% do valor da causa. 



    Noto, ainda, que esta é a terceira vez que o embargante tenta rediscutir esta matéria. 



    Ao agir da forma como age, o embargante além de praticar ato atentatório à dignidade da Justiça protela o presente feito, opõe resistência injustificada ao andamento do processo e ocupa o Juízo com discussão que não é mais cabível, abusando flagrantemente de seu direito de ação. 



    Assim e, independentemente das sanções do parágrafo 2º do art. 77 do CPC, da a litigiosidade de má-fé do embargante que já apresenta seu terceiro embargos rediscutindo a mesma matéria, condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do artigo 793-C da CLT. 



    Tratam-se de multas diferentes e cumuláveis. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço os embargos à execução opostos e condeno o embargante nas penas processuais que constam da fundamentação.”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente